Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-57.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001881-57.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOEL ALVARENGA BATISTA - CPF: 340.075.201-00 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001881-57.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1001881-57.2024.8.11.0006

Recorrente:
Joel Alvarenga Batista

Recorrido:
Banco Bmg S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

O recorrente alega a realização de descontos indevidos em sua folha de pagamento, postula a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se houve descontos indevidos no salário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

5.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas observações.

6.

O recorrente não juntou aos autos documentos idôneos, como holerites, que comprovassem os descontos indevidos.

7.

A ausência de prova mínima inviabiliza a configuração de ato ilícito por parte do recorrido, impossibilitando a declaração de devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal confirmam a necessidade de comprovação mínima do dano alegado para configuração do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação suficiente dos descontos impugnados inviabiliza o reconhecimento da inexigibilidade do débito e do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso X; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII.

Jurisprudência relevante: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, NU 1002450-46.2023.8.11.0086, Primeira Turma Recursal, rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001881-57.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1001881-57.2024.8.11.0006

Recorrente:
Joel Alvarenga Batista

Recorrido:
Banco Bmg S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Joel Alvarenga Batista
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id. 263533755)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que o autor não comprovou suas alegações.

Recurso Cível Inominado
(Id. 263533766): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 263533769)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001881-57.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1001881-57.2024.8.11.0006

Recorrente:
Joel Alvarenga Batista

Recorrido:
Banco Bmg S.A.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Joel Alvarenga Batista em face de Banco Bmg S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida em sua folha de pagamento, mensalmente, tarifas cuja adesão alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contraponto, o recorrido assevera que sua conduta foi legítima, considerando que o autor contratou cartão de crédito consignado.

Em análise aos documentos apresentados pelo recorrente, verifica-se que inexiste nos autos qualquer documento que sustente suas alegações, tendo em vista que não juntou nenhum holerite a fim de comprovar os descontos mencionados.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório
, considerando que não juntou aos autos
os demonstrativos de pagamento, juntando apenas uma relação de descontos, cujos valores supostamente foram extraídos de seu holerite.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DA OFERTA ALEGADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais envolviam a revisão do valor de mensalidade de contrato de prestação de serviço de internet e pedido de indenização por danos morais. A recorrente alega que, após mudança de residência, foi-lhe ofertado um desconto no valor da mensalidade, que não teria sido cumprido, além de problemas de qualidade do serviço. A recorrida sustenta a regularidade da cobrança e nega a existência de oferta de desconto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida ofertou à recorrente um plano de internet com desconto, e se o valor cobrado após a mudança de residência está em desacordo com a oferta; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de internet que justifique o pedido de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A recorrente não apresentou prova suficiente da alegada oferta de desconto no valor da mensalidade, não constando nos autos qualquer documento ou gravação que comprove o novo contrato nos termos afirmados. Cabe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, I do Código de Processo Civil, ônus que não foi cumprido. A mera relação de consumo não impõe automaticamente a inversão do ônus da prova, sendo necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, conforme o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que também não se aplica ao caso. Não há nos autos comprovação de falha na prestação do serviço de internet que justifique o pedido de reparação por danos morais. A cobrança realizada pela recorrida está de acordo com o contrato pactuado e a regulamentação aplicável, não havendo prova de conduta ilícita ou vexatória por parte da prestadora de serviços. O mero desconforto ou aborrecimento causado por divergências comerciais, sem prova de violação à dignidade da pessoa, não caracteriza dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de prova concreta sobre a oferta de condições contratuais alegadas pela parte autora impede a revisão contratual nos termos pleiteados. A mera divergência sobre valores cobrados, sem prova de falha grave ou abuso, não configura dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar conduta ilícita que cause ofensa à dignidade da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 46 e 55; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1037288-10.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 25.07.2024, DJE 26.07.2024. (N.U 1052394-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO - ALEGADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025